Tribunal: STF
Processo: ARE 1413496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA. AÇÃO ORDINÁRIA. MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE. REQUERIMENTO PARA FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. TESE DE PREVISÃO LEGAL. INSUBSISTÊNCIA. FÉRIAS DE 30 DIAS CONCEDIDAS À CATEGORIA. PERÍODO MAIS AMPLO REFERENTE AO RECESSO ESCOLAR. PRECEDENTE: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDORAS PÚBLICAS INTEGRANTES DO QUADRO DE MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PAGAMENTO DO TERÇO ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS. POSTULAÇÃO RECHAÇADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE. "OS SERVIDORES INTEGRANTES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL POSSUEM FÉRIAS INDIVIDUAIS DE UM TRINTÍDIO APENAS. O PERÍODO REMANESCENTE DE AFASTAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS DECORRE DAS PECULIARIDADES DO SISTEMA DIDÁTICO PÁTRIO, O QUAL TEM RECESSO MAIS DILATADO. NA BEM DA VERDADE, O INTERREGNO QUE SOBEJA, DE 15 DIAS, DISTINGUE-SE DA FOLGA ANUAL DOS DOCENTES, PORQUANTO, AFORA ESTE PRAZO ESPECÍFICO DE DESCANSO, O FUNCIONÁRIO PODE PERFEITAMENTE SER CONVOCADO PARA REUNIÕES, TRABALHOS, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E OUTRAS OCUPAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, A TEOR DO ARTIGO 13 DA LEI FEDERAL N. 9.394/96, REGULADORA DAS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. COMO COROLÁRIO, ESTANDO O PROFISSIONAL À DISPONIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, SOBRESSAI DESPROPOSITADO EQUIPARAR A TRINTENA DA LICENÇA PARA REPOUSO, ENSEJADORA DO ABONO DE UM TERÇO, AOS 15 DIAS EXCEDENTES DE AFASTAMENTO LETIVO, EIS QUE, À PLENA EVIDÊNCIA, O ÚLTIMO LAPSO REFOGE AO ESPÍRITO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL." (APELAÇÃO CÍVEL N. 0804757-12.2013.8.24.0064, DE SÃO JOSÉ, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. CID GOULART. DATA DO JULGAMENTO: 04.06.2019) [...] (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0302515- 69.2015.8.24.0064, DE SÃO JOSÉ, REL. BETTINA MARIA MARESCH DE MOURA, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 27-08-2020)”. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVII e 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente